Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-74.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS ADVINDOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. CONTRATO RESCINDIDO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO NEGÓCIO E DO PREÇO PAGO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. COROLÁRIO LÓGICO DO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dentre as mudanças introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a consagração dos princípios da cooperação, o resgate da vontade na prática dos atos do processo e o princípio da prevalência do exame do mérito, inclusive, com um aumento da flexibilização formal do procedimento.1.1. Nesse contexto, o § 2o do artigo 322, do Código de Processo Civil, diz que o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e observada a boa-fé e, na mesma senda, o § 3o do artigo 489, do mesmo diploma, determina que a sentença deve ser interpretada no conjunto de todos os seus elementos. Desse modo, não cabe reputar defeituosa a sentença que apenas observou o princípio da prevalência do exame do mérito, mormente se a ampla defesa e o contraditório foram exercidos sem embaraço.

2. O Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido e assinado é documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico e o valor da negociação, sendo certo que a troca de mensagens, via whatsApp, também constitui prova apta a caracterizar, corroborada com os demais elementos de prova que permeiam os autos, o descumprimento da obrigação do vendedor de entregar o veículo objeto da avença livre e desembaraçado, dando causa à rescisão do contrato.

3. O efeito restitutório das partes ao status quo ante opera ex lege, sem depender de requerimento da parte interessada, como independe também de figurar, explicitamente, no dispositivo da sentença que declara a rescisão do contrato.

4. Recurso conhecido e desprovido.